Tribunal: TJBA
Processo: 8072904-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072904-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PERNAMBUCO Advogado(s): ALEX LEAO DE PAULA VILAS BOAS AGRAVADO: RAMOREH PARTICIPACOES LTDA - ME e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DO ART. 82, § 3º, DO CPC. DIFERIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de cobrança, determinando parcelamento e pagamento imediato das custas, sob pena de extinção. O agravante pleiteia a concessão da gratuidade ou, alternativamente, o diferimento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões são: (i) a devolução do prazo recursal por justa causa; e (ii) o direito à gratuidade de justiça ou ao pagamento das custas ao final do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovado o afastamento do único advogado por motivo de saúde, reconhece-se justa causa e devolução do prazo recursal. 4. Demonstrada situação financeira grave do condomínio agravante, é cabível o diferimento das custas, nos termos do art. 82, § 3º, do CPC, aplicável às ações de cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para autorizar o pagamento das custas ao final do processo. Tese de julgamento: "1. É admissível a devolução do prazo recursal por justa causa devidamente comprovada." "2. A pessoa jurídica pode obter gratuidade de justiça mediante comprovação de insuficiência financeira." "3. Em ação de cobrança, admite-se o diferimento das custas com base no art. 82, § 3º, do CPC." Legislação relevante citada: CPC, arts. 82, § 3º; 98; 99, § 3º; 223, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AI 2015904-55.2025.8.26.0000; TJ-PB, AI 0814676-23.2023.8.15.0000; TJ-BA, AI 8037358-42.2023.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8072904-90.2025.8.05.0000, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador-BA, tendo, como Agravante, CONDOMINIO EDIFICIO PERNAMBUCO e, como Agravado, RAMOREH PARTICIPACOES LTDA - ME e outros. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de __________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA